Tribunal: TJSP
Processo: 0000692-71.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. 1. Decisão judicial fundamentada. 2. Não está demonstrado o requisito subjetivo para a progressão de regime. 3. Circunstâncias concretas a indicar que ainda não se encontra preparado paga galgar ao regime intermediário. Recurso desprovido.